Tribunal: STJ
Processo: 0061781-58.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075514 - SP(2026/0061781-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO VITOR ROCHA VENTURA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE.
BUSCA
E
APREENSÃO
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 457f6220-7e75-4814-9419-a3b1327fa9d7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075514 - SP(2026/0061781-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO VITOR ROCHA VENTURA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE.
BUSCA
E
APREENSÃO
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VITOR ROCHA
VENTURA DE JESUS contra a decisão de fls.
assim ementada:
51/53,
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
EXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
Petição inicial indeferida liminarmente.
O agravante alega que a decisão agravada reconheceu fundada suspeita
com base em elementos subjetivos – conversar com um indivíduo e sair rapidamente
ao perceber a viatura –, o que não autoriza busca pessoal ou veicular à luz do art. 244
do Código de Processo Penal.
Argumenta que a nulidade da abordagem e da busca domiciliar pode ser
analisada em
quando decorre de ilegalidade evidente na própria
habeas corpus
narrativa dos autos, dispensando dilação probatória e exigindo controle imediato para
cessar constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA55001980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:38
Código de Controle do Documento: d5ed50c6-33ab-4283-8677-0e3c6fe90939

Sustenta que há aparente dissonância entre o
e precedente
decisum
recente da Sexta Turma, de relatoria do Ministro Relator, no sentido de que
percepções subjetivas ou comportamentos ambíguos não caracterizam fundada
suspeita para intervenção policial, contaminando a cadeia probatória.
Defende que a quantidade de droga apreendida, por si só, não fundamenta
a prisão preventiva, exigindo demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de
liberdade; aponta primariedade, residência fixa e suficiência de medidas cautelares
diversas.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão;
subsidiariamente, a submissão do recurso à Sexta Turma; ao final, a concessão da
ordem para reconhecer a nulidade da abordagem e das provas derivadas ou revogar a
prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas
cautelares.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 51/53.
Indeferi liminarmente a petição inicial, considerando a existência de justa
causa e fundamentação idônea para a abordagem policial, pois o paciente foi visto
conversando com um indivíduo e partiu em alta velocidade ao notar a presença da
viatura, circunstância que evidenciou probabilidade objetiva de crime permanente e
autorizou o ingresso domiciliar em situação de urgência.
Assentei que a tese de nulidade por violação de domicílio, suscitada no
momento da prisão em flagrante, deveria ser examinada na instrução processual, em
cognição plena, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada de plano na via estreita
do habeas corpus.
Considerei legítima a prisão cautelar, em razão da gravidade concreta do
delito, evidenciada pela apreensão de quase 1 kg de cocaína, em consonância com a
firme jurisprudência desta Corte, suficiente para a garantia da ordem pública.
A decisão está amparada em julgados desta Corte: AgRg no RHC n.
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
192.495/PE,
16/8/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg
854.089/SP,
8/5/2024;
Documento eletrônico VDA55001980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:38
Código de Controle do Documento: d5ed50c6-33ab-4283-8677-0e3c6fe90939

no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
899.502/SP,
AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
12/6/2024;
981.884/SP,
(Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo), Sexta Turma,
DJEN de
e AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
20/5/2025;
990.118/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de

20/5/2025.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55001980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:38
Código de Controle do Documento: d5ed50c6-33ab-4283-8677-0e3c6fe90939

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.514 / SP
Número Registro: 2026/0061781-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15070675420258260425 23749639520258260000 23980252025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR ROCHA VENTURA DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR ROCHA VENTURA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: 9fd90a57-9136-4d97-9b7c-0e73f9945590

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: 9fd90a57-9136-4d97-9b7c-0e73f9945590